Tribunal: STF
Processo: HC 257633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Leandro Almeida de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.004.582/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE EM PAD. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. OITIVA ADMINISTRATIVA, COM PRESENÇA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve reconhecida falta grave em execução penal, consistente em movimento de subversão à ordem.



    Alega que o procedimento foi viciado, pois o paciente não teria sido ouvido pelo juiz (p. 2) e nem presenciado os depoimentos (p. 5).



    Sustenta que os depoimentos dos agentes penitenciários não poderiam isoladamente embasar a sanção. (p. 9)



    Aduz que o baixíssimo grau de lesividade e repercussão da suposta conduta ilícita tornariam desproporcional a sanção por falta grave. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do procedimento ou, subsidiariamente, desclassificada a conduta para falta disciplinar de natureza média.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada:



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    [...]



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, a conduta de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina configura falta grave, nos termos do art. 50, I, da LEP. Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:



    [...]



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há sanção coletiva, vedada no ordenamento jurídico (art. 45, § 3º, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta do apenado. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:



    [...]



    E ainda, de acordo com a jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, inerentes aos atos administrativos em geral. Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:



    [...]



    Quanto à alegação relativa à nulidade do PAD, por ausência de participação do apenado na oitiva das testemunhas, segundo orientação firmada na jurisprudência do STJ, a inquirição de testemunha em sindicância sem a presença do reeducando não caracteriza nulidade se houve o acompanhamento do ato pelo defensor técnico e o apenado foi ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar”. (eDOC 5, p. 2)



    Também a jurisprudência desta Corte proclama a desnecessidade da presença do sindicado durante os depoimentos e de sua oitiva pelo órgão judiciário quando estiver presente seu defensor, como se vê dos seguintes julgados:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Falta Grave. Audiência de justificação não realizada. Sentenciado ouvido durante a instrução do processo administrativo disciplinar. Violação da ampla defesa contraditório inexistente. Agravo regimental não provido. (...) III. Razões de decidir 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a audição prévia prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais somente se mostra necessária quando há a regressão definitiva de regime do sentenciado, o que não ocorreu na espécie. 6. O fato de o condenado ter sido ouvido durante a instrução do procedimento administrativo disciplinar, na presença de seu defensor, ocasião em que apresentou a sua versão sobre os fatos, afasta a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido”. (HC 253.317 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.5.2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA NATUREZA MÉDIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 2. A oitiva do reeducando em procedimento administrativo voltado à apuração de falta disciplinar, na presença de advogado, torna desnecessária nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição da imposição de infração grave ou desclassificação para infração de natureza média –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido”. (HC 237.799 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (...) 2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 211.967 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023)



    Os depoimentos dos agentes penitenciários são certamente prova apta a embasar a aplicação de sanções durante a execução penal, como o seriam para condenações criminais. Nesse sentido, veja-se o HC 191.268 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020, e o HC 233.982 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.12.2023.



    Quanto à penalidade aplicada ao recorrente, não cabe às Cortes Superiores avaliar de sua proporcionalidade no âmbito do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, estes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA PRÁTICA DE LIDERANÇA NEGATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 220.878 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 213.275 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente